Tribunal: STF
Processo: HC 87754
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE INFORMAÇÕES.
   POSTERIOR NEGATIVA DE SEGUIMENTO. POSSIBILIDADE. IMPETRAÇÃO
   CONTRA DECISÃO LIMINAR. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
   RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Simples pedido de informações
   não tem conteúdo decisório quanto ao cabimento da via eleita.
   Assim, é permitido negar seguimento ao habeas corpus depois do
   referido despacho, inexistindo preclusão.
Inexistência de
   decisão teratológica que conduza à superação do entendimento
   firmado na Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal.
Eventual
   pronunciamento do Supremo Tribunal Federal resultaria em indevida
   supressão de instância.
Habeas corpus de que não se
   conhece.
Agravo regimental a que se nega provimento.